Tribunal: TJBA
Processo: 8001077-12.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001077-12.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, EDUARDO SANTANA BORGES, EDUARDO CHALFIN

APELADO: JACIANE MOTTA DA SILVA

Advogado(s)
:
CAIO ALMEIDA SOUZA, MARIA CLARA CORDEIRO MASCARENHAS, GUSTAVO MASCARENHAS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8001077-12.2021.8.05.0080
, em que figuram como embargante BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. e como embargada JACIANE MOTTA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/Ba, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)